Tribunal: TJMT
Processo: 1017766-65.2020.8.11.0002
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017766-65.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WALDOMIRO ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 632.440.041-72 (RECORRENTE), APARECIDA MARIA LEITE - CPF: 802.209.591-53 (ADVOGADO), MW COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 29.619.239/0001-26 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), APARECIDA MARIA LEITE - CPF: 802.209.591-53 (ADVOGADO), WALDOMIRO ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 632.440.041-72 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), MW COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 29.619.239/0001-26 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TURMAS RECURSAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Embargos de Declaração opostos por MW Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. no processo nº 1017766-65.2020.8.11.0002, alegando nulidade do julgamento do Recurso Inominado, sob dois fundamentos: (i) ausência de intimação da parte para a sessão de julgamento; e (ii) prolação de decisão monocrática durante o recesso forense, o que teria impedido a sustentação oral. O pedido consiste no reconhecimento de nulidade da decisão e nova análise do recurso.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação para a sessão de julgamento do recurso inominado configura nulidade por cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se é cabível sustentação oral em agravo interno.

3.

A decisão monocrática é cabível quando a decisão recorrida estiver em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, nos termos da Súmula nº 02 das Turmas Recursais do TJMT, em consonância com o art. 932, V, do CPC.

4.

O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT (Resolução TJMT/OE nº 16/2023), em seu art. 49, §1º, não prevê a possibilidade de sustentação oral no julgamento de agravo interno, inexistindo, portanto, vício ou omissão nesse ponto.

5.

A alegada ausência de intimação para sessão de julgamento não se sustenta, pois a decisão foi monocrática, o que afasta a necessidade de intimação para sessão colegiada.

6.

Ausentes obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, não se configuram os pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

7.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MW COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
nos autos do processo nº 1017766-65.2020.8.11.0002, sob a alegação de nulidade quanto à ausência de oportunidade de sustentação oral no agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025